Tribunal: TJPA
Processo: 0841341-78.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10260 - Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841341-78.2020.8.14.0301

APELANTE: DIANA CLAUDIA PORTAL PEREIRA

APELADO: BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.

LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL COM ÔNUS PARA ADMINISTRAÇÃO. APROVAÇÃO EM CURSO DE DOUTORADO EM PSICOLOGIA PELA UNIFOR. LICENÇA JÁ CONCEDIDA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO POR PRAZO PREVISTO EM ATO NORMATIVO DO ENTE APELADO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADA.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
A questão consiste em verificar a existência de direito líquido e certo à prorrogação, pelo prazo de 12 (doze) meses, da licença, já concedida para frequentar curso de Doutorado.

2-

O Estatuto do Magistério do Município de Belém (Lei nº 7.385/87), ao tratar da licença para aprimoramento profissional, dispõe que
ao funcionário do Magistério poderão ser concedidas licenças para frequentar cursos de aperfeiçoamento ou especialização.

3-Quanto a duração da licença, há previsão na Portaria nº 1662/1997 – GABS SEMEC, que dispõe que o ocupante de cargo efetivo da Secretaria Municipal de Educação de Belém, poderá afastar-se de suas funções, assegurados todos os direitos e vantagens a que fizer jus, em razão de atividades docentes e Técnico-Administrativas que estiver exercendo no momento de seu afastamento para realizar Curso de pós-graduação Lato e Stricto Sensu, sendo o prazo de afastamento de 03 (três) anos para Mestrado e até 04 (quatro) anos para Doutorado.

4-

Restou
plenamente demonstrado que ao requerer a licença já constava o período de duração de 4 anos do curso de doutorado, tendo a licença sido deferida pelo Ente Público por período menor.

5-Evidenciou-se, ainda, o equívoco cometido pelo parecer nº 5194/2019, da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Educação - SEMEC (Id 11512789 - Pág. 1/8), utilizado para subsidiar o indeferimento da prorrogação, que considerou que a licença já havia sido concedida pelo período máximo de 04 anos, quando na verdade fora concedida por 03 anos, não havendo, portanto, que se falar em necessidade de dilação probatória no presente caso, uma vez que referidos documentos necessários a comprovar o direito líquido e certo da Apelante encontra-se juntado à inicial.

6-É finalidade precípua incentivar e abrir possibilidades para os servidores públicos adquirirem e aprimorarem seus conhecimentos técnicos, tendo vista a melhora do serviço público, convindo
ressaltar que a discricionariedade da administração é requisito a ser observado à luz da razoabilidade, tendo em vista a natureza fundamental do direito a educação, nele compreendido também o acesso aos cursos de pós-graduação, sendo oportuno mencionar que a Lei de Diretrizes Básicas da Educação (Lei nº 9.394/96), salvaguarda o direito a formação continuada, prestigiando a valorização dos profissionais da educação.

7-Desta forma não há razoabilidade em se deferir a licença por período que não corresponda ao tempo de curso, sobretudo quando há previsão em normativos da Administração Pública, de forma a prejudicar o tempo já deferido anteriormente à Apelante e, prejudicando a própria Administração Pública.

8- Assim, evidencia-se a existência do direito líquido e certo da Apelante em ter prorrogada a licença até a data de 31.12.2020 para a conclusão do curso de Doutorado, completando o prazo de 04 anos previsto na legislação municipal para a modalidade da licença em questão.

9-
Apelação conhecida e provida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de abril a 07 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0841341-78.2020.8.14.0301
-PJE), interposto por
DIANA CLAUDIA PORTAL PEREIRA
, diante da decisão do juízo da
2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar
, impetrado pela Apelante
contra ato da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

A sentença recorrida teve o seguinte teor:

“Logo, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Diante das razões expostas, denego a segurança, pelo que julgo extinto o processo.

Custas pela parte Impetrante, corrigidas monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA), ficando suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC, tendo em vista a decisão liminar, em que foi deferido pedido de gratuidade.

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09. (...)”

Em suas razões recursais, a Apelante, servidora pública municipal, afirma que foi aprovada em 2016 no Curso de Doutorado em Psicologia da Universidade de Fortaleza - UNIFOR, cujo curso iniciou em agosto de 2016, pelo que a servidora solicitou autorização para afastamento, tendo sido esta obtida apenas em janeiro de 2017.

Informa que apesar do Doutorado possuir a duração de 48 (quarenta e oito meses), a Portaria que autorizou seu afastamento concedeu a licença pelo período de 36 (trinta e seis) meses.

Aduz que em outubro de 2019, por ainda encontrar-se realizando o Curso, a Apelante requereu administrativamente à Secretaria de Educação de Belém, a prorrogação da licença por mais 12 (doze) meses, porém em Parecer do Setor Jurídico do Órgão consta, equivocadamente, que a Apelante já teria usufruído do período máximo concedido aos servidores, qual seja, o de 04 (quatro) anos, quando, em verdade, a Apelante tinha usufruído apenas do período de 03 (três) anos, pelo que ingressou com a ação mandamental, advindo sentença denegatória da segurança.

Sustenta que apesar da a concessão da licença ser ato discricionário da Administração Pública, tal discricionariedade deve ser observada à luz da razoabilidade, levando-se em consideração que a concessão de licenças tem como finalidade incentivar e fazer com que os servidores públicos tenham meios para adquirir e aprimorar os seus conhecimentos e, assim, melhorar a prestação do serviço público, prevendo, a Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes Básicas da Educação) o direito a formação continuada e a valorização dos profissionais da educação.

Defende ser cristalina a existência do direito líquido e certo da Apelante que, após findar o prazo de 48 (quarenta e oito) meses, apresentou-se imediatamente perante a Secretaria Municipal de Educação do Município de Belém para que pudesse ser lotada em alguma escola e, assim, retornar as suas atividades.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo, para a reforma da sentença com a concessão da segurança para resguardar o direito à prorrogação da licença-curso pelo prazo de 12 (doze) meses.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição em razão de prevenção.

Foram apresentadas contrarrazões ao Apelo, refutando os termos do recurso e requerendo seu não provimento.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão consiste em verificar a existência de direito líquido e certo à prorrogação, pelo prazo de 12 (doze) meses, da licença, já concedida para frequentar curso de Doutorado.

O Estatuto do Magistério do Município de Belém (Lei nº 7.385/87), ao tratar da licença para aprimoramento profissional, dispõe:

Da Licença para Aprimoramento Profissional

Art. 30.
Ao funcionário do Magistério, além das licenças previstas no Estatuto do Funcionário Público do Município de Belém, poderão ser concedidas licenças para:

I –
freqüentar cursos de aperfeiçoamento ou especialização
;

II – participar de congressos, simpósios ou promoções similares, no país ou no exterior.

Parágrafo único. As licenças referidas neste artigo somente poderão ser concedidas se houver correlação entre a matéria e as atribuições do cargo.

Art. 31. O funcionário do Magistério, cuja licença para freqüentar curso de aperfeiçoamento ou especialização tiver sido concedida com ônus para o Município, fica obrigado a permanecer na atividade do Magistério pelo período de 2 (dois) anos, sob pena de ressarcimento das despesas efetuadas.

Cumpre destacar que há previsão, quanto a duração da licença, na Portaria nº 1662/1997 – GABS SEMEC, senão vejamos:

Art. 2º - O ocupante de cargo efetivo da Secretaria Municipal de Educação de Belém, poderá afastar-se de suas funções, assegurados todos os direitos e vantagens a que fizer jus, em razão de atividades docentes e Técnico-Administrativas que estiver exercendo no momento de seu afastamento para:

(...)

III-Realizar Curso de pós-graduação Lato e Stricto Sensu.

(...)

§3º -
O prazo de afastamento para estudos de Pós-Graduação Strictu Sensu
, será de 03 (três) anos para Mestrado e
até 04 (quatro) anos para Doutorado
.

§5º Em nenhuma hipótese o período de afastamento poderá exceder a 4 (quatro) anos consecutivos, mesmo nos casos em que o Doutorado tenha iniciado seguindo um cronograma de mestrado. (Grifei)

Dos autos, observa-se que restou evidenciado que fora autorizado por meio da Portaria nº 0056/2017-GABS, o afastamento da Apelante, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens, para participar do Curso de Doutorado em Psicologia do Programa de Pós-Graduação da Universidade de Fortaleza-UNIFOR, pelo período de 02.012017 a 01.01.2020, ou seja, por 03 anos (Id 11512787 - Pág. 13515878 - Pág. 1).

Impende registrar que, ainda com a inicial do Mandado de Segurança, a Apelante juntou declaração da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade de Fortaleza – UNIFOR, que atesta a matrícula da Apelante no curso de Doutorado durante o período de
48 meses a partir de agosto de 2016 (Id 11512786 - Pág. 1).

Referida declaração da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade de Fortaleza – UNIFOR está datada de 15.06.2016, ou seja, antecede a concessão da licença por meio da Portaria nº 0056/2017-GABS, a qual data de 10.01.2017.

Constata-se, ainda, a existência de pedido administrativo de prorrogação da licença (Id 11512788 - Pág. 2/8), sob o fundamento de que a licença concedida não contemplava todo o período do Curso de Doutorado que tem a duração de 48 meses e não de 36 meses como concedido.

A seu turno, o parecer nº 5194/2019, da Assessoria Jurídica
da Secretaria Municipal de Educação - SEMEC
(Id
11512789
- Pág. 1/8) posicionou-se de forma contrária ao pedido da Apelante com fundamento na discricionariedade e no fato de considerar que, nos termos da Portaria nº 1662/1997 – GABS SEMEC, já havia sido concedido o período máximo de licença para Doutorado, qual seja, 04 anos, quando, na realidade a concessão deu-se por 36 meses, período aquém da duração do curso de doutorado.

Deve-se frisar que referido parecer (nº 5194/2019) fundou-se em premissa equivocada ao apontar que a licença para o Doutorado da Apelante já havia sido concedido o período máximo de 04 anos, quando, na realidade a concessão deu-se por 36 meses (03 anos), período aquém da duração do curso de doutorado.

Desta forma, restou
plenamente demonstrado que ao requerer a licença já constava o período de duração de 4 anos do curso de doutorado, tendo a licença sido deferida pelo Ente Público por período menor. Evidenciou-se, ainda, o equívoco cometido pelo parecer nº 5194/2019, da Assessoria Jurídica da SEMEC (Id 11512789 - Pág. 1/8), utilizado para subsidiar o indeferimento da prorrogação, que considerou que a licença já havia sido concedida pelo período máximo de 04 anos, quando na verdade fora concedida por 03 anos, não havendo, portanto, que se falar em necessidade de dilação probatória no presente caso, uma vez que referidos documentos necessários a comprovar o direito líquido e certo da Apelante encontra-se juntado à inicial.

Sobre a concessão de licença para aperfeiçoamento, deve-se levar em consideração que é finalidade precípua incentivar e abrir possibilidades para os servidores públicos adquirirem e aprimorarem seus conhecimentos técnicos, tendo vista a melhora do serviço público.

Convém ressaltar que a discricionariedade da administração é requisito a ser observado à luz da razoabilidade, tendo em vista a natureza fundamental do direito a educação, nele compreendido também o acesso aos cursos de pós-graduação, sendo oportuno mencionar que a Lei de Diretrizes Básicas da Educação (Lei nº 9.394/96), salvaguarda o direito a formação continuada, prestigiando a valorização dos profissionais da educação. Senão vejamos:

Art. 62-A. A formação dos profissionais a que se refere o inciso III do art. 61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas

Parágrafo único. Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação.

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim;

Desta forma não há razoabilidade em se deferir a licença por período que não corresponda ao tempo de curso, sobretudo quando há previsão em normativos da Administração Pública, de forma a prejudicar o tempo já deferido anteriormente à Apelante e, prejudicando a própria Administração Pública.

Em caso análogo ao dos autos, a 1ª Turma de Direito Público, em recurso sob a relatoria da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, decidiu que existindo previsão legal para concessão da licença para capacitação profissional, não cabe ao administrador valer-se de sua conveniência e oportunidade, sob pena de restringir os direitos garantidos aos servidores públicos municipais, a conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. APROVAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE MESTRADO EM LETRAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU CONCEDIDA. PREVISÃO LEGAL PARA CONCESSÃO DA REFERIDA LICENÇA. POSSIBILIDADE DE LANÇAR MÃO DA CONVENIÊNCIA E DA OPORTUNIDADE. COMPROVADO NÃO SER O MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSIVEL POR PARTE DO AGRAVANTE. PREJUÍZO MUITO MAIOR À AGRAVADA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

I
- Havendo previsão legal para concessão da referida licença, não cabe ao administrador lançar mão de sua conveniência e oportunidade, sob pena de restringir os direitos garantidos aos servidores públicos municipais. Todavia, poderia ele lançar mão de tal prerrogativa, caso comprovasse que o momento do pedido da licença não era oportuno, porém nesse sentido, apenas se ateve a ilações.

II- A agravada já CONCLUIU O MESTRADO há mais de um ano, conforme certificado de conclusão em anexo aos autos (fl.136) o que demonstra que os prejuízos que lhes serão causados são muito maiores que para o próprio agravante, que por sua vez poderá se beneficiar dos aprendizados por ela adquiridos, já que terá uma servidora com qualificações importantíssimas para atuar no serviço para o qual foi designada após aprovação em concurso público
. III- Recurso Conhecido e Improvido. (2016.04956020-63, 168.881, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-12-05, publicado em 2016-12-09
– grifei)

Assim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade administrativa revelam que, diante das circunstâncias e peculiaridades de cada situação, o administrador deve pautar-se em critérios aceitáveis do senso comum, atuando com prudência, ao fundamentar suas decisões.

Sobre o tema, o Ministério Público em seu parecer assim manifestou-se:

“Portanto, conforme se extrai dos dispositivos acima transcritos, aos servidores públicos efetivos da educação pública do Município de Belém é assegurado o direito de licença para frequentar cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu na modalidade Doutorado por até 04 (quatro) anos, sem quaisquer prejuízos de vantagens ou vencimentos.

Entretanto, no caso específico da servidora pública Diana Cláudia Portal Pereira, ora apelante, regularmente matriculada no curso de Doutorado em Psicologia na UNIFOR (Id nº 11512786), observa-se que a Licença-Curso inicialmente concedida não contemplou o prazo máximo de 04 (quatro) anos, tendo sido autorizado o afastamento por apenas 36 (trinta e seis) meses – isto é, 03 (três) anos.

Sendo assim, não se pode ignorar que o Município de Belém, ao proferir Parecer Jurídico nos autos do processo administrativo nº 00022767/2019 opinando pela negativa do requerimento administrativo de prorrogação da Licença-Curso pelo período de doze meses, incorreu em evidente ilegalidade, na medida em que a apelante jamais gozou do prazo máximo de afastamento previsto na Portaria nº 1662/1997 – GABS/ SEMEC.

Não obstante, tampouco mostra-se razoável o ato administrativo que, pautado na suposta supremacia do interesse público, nega prorrogação da licença remunerada anteriormente concedida, obstando que a servidora contemplada conclua o curso de Pós-Graduação e obtenha grau de Doutorado na área de Psicologia, sobretudo considerando que esta já estava afastada do serviço público por três anos, recebendo regularmente todas as vantagens e vencimentos inerentes ao cargo de Professor Licenciado Pleno – MAG.04.

(...)

Ante o exposto, considerando a evidente ilegalidade e nulidade do ato administrativo ora confrontado, que imotivadamente negou a prorrogação da Licença-Curso previamente deferida à Diana Cláudia Portal Pereira, em desacordo com os preceitos legais e em violação ao princípio da razoabilidade dos atos administrativos, esta Procuradoria de Justiça Cível manifesta-se pelo conhecimento e integral provimento do recurso de apelação interposto, a fim de que a sentença recorrida seja reformada em todos os seus termos. (...)”

Com efeito, a decisão administrativa que negou o pedido de prorrogação da licença não observou o direito assegurado pela legislação municipal de permitir o afastamento por até quatro anos para cursos de doutorado, afetando a garantia de qualificação profissional do servidor e, consequentemente, a melhoria da qualidade do serviço público.

Assim, evidencia-se a existência do direito líquido e certo da Apelante em ter prorrogada a licença até a data de 31.12.2020 para a conclusão do curso de Doutorado, completando o prazo de 04 anos previsto na legislação municipal para a modalidade da licença em questão
.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO, para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/05/2024